Tribunal: STF
Processo: ARE 1343926
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDPST. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.
    2. A proporcionalidade dos proventos de aposentadoria não reflete no pagamento das gratificações em discussão, uma vez que a Constituição Federal e a lei instituidora da vantagem não autorizam distinção alguma entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais”. (doc. eletrônico 65).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para fins de esclarecimento.
    Após, os autos retornaram à origem para novo julgamento, em observância ao disposto no 1.040 do novo Código de Processo Civil, em razão de apontada divergência pela Vice-Presidência daquele Tribunal entre o acórdão proferido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 983 da sistemática da repercussão geral. Constou no voto condutor desse julgamento:
    “Este processo discute o pagamento de GDPST e assim restou decidido no voto condutor do ev. 5 quanto à rubrica :
    O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos.
    Diante de tal entendimento, no que toca à Gratificação de Desempenho da Carreira da Providência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, conforme as alterações introduzidas pela MP nº 431/2008, de 14 de maio de 2008, convertida na Lei nº 11.784/08, a autora faz jus ao seu recebimento no patamar correspondente a 80 pontos, nos termos do art. 158 da referida lei, até o início do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores da ativa:
    Art. 158. Até que sejam processados os resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, as gratificações de desempenho serão pagas no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis, classes e padrões.
    Em relação ao apelo da autora, registro que a efetiva implantação da avaliação de desempenho dos servidores, e o consequente fim da paridade no pagamento da GDPST aos inativos, não importa ofensa à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a partir de então a gratificação passa a ser devida em razão do desempenho dos servidores ativos, perdendo seu caráter de generalidade.
    Em sede de embargos de declaração, restou que (ev.14):
    Acolho em parte os embargos de declaração da autora para esclarecer que o fim da paridade entre ativos e inativos deve coincidir com a data do início do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores da ativa, em vista da retroação de seus efeitos.
    Devidamente processado o feito, em 2015, o STJ determinou a devolução dos autos a esta Corte até o julgamento sobre juros e correção monetária (ev.49, dec6). Em 2018, houve o sobrestamento do feito (ev.63). 
    Em 2019, houve retratação quanto ao Tema 905 do STJ (ev.75), com os correspondentes embargos declaratórios do ev. 92. Houve baixa dos autos em 28/07/2020 e a reativação em 29/10/2020, com despacho sobre o tema 983 em 23/03/2021.
    Com efeito, o voto condutor do ev. 5 não se alinha ao Tema 983 do STF ao asseverar que o marco é o primeiro ciclo avaliativo, eis que o pronunciamento do STF no Tema 983 (e também no tema 664) é a data da homologação do resultado das avaliações, ou seja, o momento em que a gratificação não é mais genérica e, sim, pro labore faciendo.
    Conforme a fundamentação exarada no feito nº 5017929-03.2010.4.04.7100, de lavra da Des. Fed.Vânia Hack de Almeida, julgado na sessão Virtual DE 12/08/2020 A 25/08/2020, desta 3ª Turma, ocasião em que compus a mesa:
    Por isso, a mera regulamentação da avaliação dos servidores para aferir o quantum da gratificação afigura-se insuficiente para retirar o seu caráter genérico, sendo essencial que se realize efetivamente a avaliação e a implementação em folha de pagamento, não podendo ter seus efeitos retroagidos.
    Sendo assim, o tratamento paritário entre servidores ativos, inativos e pensionista deve ser mantido até a finalização do primeiro ciclo de avaliação, com a homologação e implantação dos resultados.
    Nessa perspectiva, o acórdão desta Terceira Turma merece adequação às teses firmadas pelo STF nos julgamentos do RE 662.406 (Tema 6664) e do ARE nº 1.052.570 (Tema 983), fazendo jus a parte autora ao pagamento paritário da gratificação em tela até a data anterior ao efetivo lançamento em folha de pagamento do 1º ciclo de avaliações dos servidores ativos.
    Portanto, o acórdão impugnado deve se adequar quanto ao termo final do pagamento da gratificação em caráter genérico. As demais questões já foram exauridas.
    A apelação da parte autora (ev.23 dos autos originários) sustentou a indevida limitação ao início do primeiro ciclo de avaliação de desempenho previsto pela Portaria nº 3.627/2010.
    Com o advento da presente retratação, essa argumentação não é acolhida.
    Em paralelo, mister observar que a retratação decorrente dos temas 810 do STF e 905 do STJ importou em julgamento de dar parcial provimento à apelação da parte autora e negar provimento à remessa oficial.
    Portanto, mesmo com a adequação quanto ao tema 983 do STF não se altera o resultado do julgado e nem a fixação dos ônus sucumbenciais. Há adequação apenas quanto ao termo final da rubrica.
    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da parte autora, em juízo de retratação. Mantida a negativa de provimento da apelação da União e da remessa oficial.
    Desse modo, proferiu-se novo acórdão no sentido da retratação, com esta ementa:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 983.
    1. Ao apreciar o Tema 983, no julgamento do ARE nº 1.052.570, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Adequação do acórdão, em juízo de retratação, quanto ao termo final do pagamento da gratificação.” (doc. eletrônico 246).
    A recorrente reiterou o recurso extraordinário, interposto anteriormente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alegou-se, em suma, violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Inicialmente, anoto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Portanto, a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de forma indireta, o que torna inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. GDIBGE – Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas. Extensão aos Inativos. 3. Natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 847.675-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 949.872 ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 1/7/2014, RE 782.215, de minha relatoria, DJe 01/04/2014, RE 722.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02/04/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 09/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 03/02/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – GDACT. MP Nº 2.229-43/2001. LEI Nº 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI Nº 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRÍNCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 790.277-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator